Tribunal: TJDFT
Processo: 0028023-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Considerando a anterior e voluntária demonstração do recolhimento, em dobro, do preparo pelas apelantes/rés (ID 13021588), torno sem efeito o despacho de ID 14693820. Nos termos do artigo 1.012, caput, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, recebo a apelação (ID 13021487) interposta pela parte ré e o recurso adesivo interposto pela parte autora (ID 13021565) nos efeitos suspensivo e devolutivo. Por já terem sido alcançadas pela preclusão consumativa, NÃO CONHEÇO das contrarrazões apresentadas pela parte autora aos ID’s 13021553/13021556 e 13021561. As contrarrazões de ID 13021531/13021547 estão apócrifas. Dessa forma, INTIMEM-SE os apelantes/autores, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento das contrarrazões de ID 13021531/13021547, promova sua ratificação por advogado devidamente constituído nos autos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora